Tribunal: TJDFT
Processo: 0742660-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade civil da entidade devedora.
2. No caso e análise as partes que participaram da relação jurídica substancial não se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas normas previstas no Código Civil.
3. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade.
4. A desconsideração inversa consiste em afastar a personalidade da pessoa jurídica para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obtenção do pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC.
5. No caso concreto os devedores originários, ora recorridos, são pessoas naturais e figuram formalmente como sócios de 2 (duas) pessoas jurídicas. 5.1. Uma das sociedades empresárias foi constituída com a integralização de capital no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo sócio administrador, ora recorrido, após o início do incidente de cumprimento de sentença em curso na origem. Ainda assim, a credora não obteve sucesso nas tentativas de encontrar os eventuais bens pertencentes ao devedor. 5.2. O fato de ter havido a integralização de capital, no momento em que não foram encontrados bens penhoráveis, evidencia a prática de ocultação patrimonial e de transferência de dinheiro para a pessoa jurídica aludida. 5.3. Essa situação, portanto, denota a ocorrência de abuso de personalidade jurídica, nos termos do art. 50 § 1o, incisos II e III, do Código Civil.
6. Recurso conhecido e provido.